Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-56.2021.8.05.0239
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000803-56.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE e outros

Advogado(s)
:
ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES, LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AO DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que, em ação de cobrança, reconheceu a nulidade de contratação de servidor sem concurso público e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração Pública; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação sem concurso público é nula, mas assegura ao trabalhador o direito ao FGTS pelos serviços prestados, conforme entendimento do STF em regime de repercussão geral (Tema 916).

4. A sentença ilíquida contra a Fazenda Pública impõe a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença integrada em reexame necessário. Ressalva quanto aos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000803-56.2021.8.05.0239
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA e como apelada MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.